Tribunal: STJ
Processo: 5000558-41.2019.4.03.6129
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644103 - SP (2024/0180872-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: I G
AGRAVANTE
: S R L
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA LULA - SP242872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: A L DA S
INTERES.
: D M DE C
INTERES.
: C J M
ADVOGADO
: WILLIAN HOLANDA DE MOURA - SP273032
INTERES.
: D R
ADVOGADO
: ULYSSES DA SILVA - SP242238
EMENTA
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990; 258,
, do
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; e 798,
e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no
sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias
corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal;
(AgRg no
39 da Lei n. 8.038/1990; e 258 do Regimento Interno do STJ"
AREsp n. 1.625.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, REPDJe de
, DJe de
).
27/10/2020
12/11/2020
3/11/2020
3. No caso, o agravo regimental foi interposto em
, muito embora
10/6/2025
o prazo que se iniciou no dia
tenha terminado no dia 2/6/2025.
29/5/2025
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49710618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 908abbb4-5b27-4f17-81ba-186302804c56

Brasília,
.
20 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 908abbb4-5b27-4f17-81ba-186302804c56

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644103 - SP (2024/0180872-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: I G
AGRAVANTE
: S R L
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA LULA - SP242872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: A L DA S
INTERES.
: D M DE C
INTERES.
: C J M
ADVOGADO
: WILLIAN HOLANDA DE MOURA - SP273032
INTERES.
: D R
ADVOGADO
: ULYSSES DA SILVA - SP242238
EMENTA
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990; 258,
, do
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; e 798,
e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no
sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias
corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal;
(AgRg no
39 da Lei n. 8.038/1990; e 258 do Regimento Interno do STJ"
AREsp n. 1.625.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, REPDJe de
, DJe de
).
27/10/2020
12/11/2020
3/11/2020
3. No caso, o agravo regimental foi interposto em
, muito embora
10/6/2025
o prazo que se iniciou no dia
tenha terminado no dia 2/6/2025.
29/5/2025
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por I G e S R L contra decisão em
que não conheci do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49710875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:24
Código de Controle do Documento: d6eaa3be-75f1-4a46-9d19-54c6e879ce99

Consta dos autos que I G foi condenado à pena de 40 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa; e S R L a 35 anos e 7 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e multa, como incursos nos arts. 157, § 3o, II, c/c o
art. 14, II, por 9 vezes, na forma do art. 71; 148, por 4 vezes, na forma do art. 70,
ambos do Código Penal; e 16 da Lei n. 10.826/2003.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, reduzindo,
contudo, de ofício, a pena de multa fixada, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
2.492/2.495):
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. HIPÓTESE NÃO
VERIFICADA.
FALTA
DE
CORRELAÇÃO
ENTRE
OS
FATOS
DENUNCIADOS E AQUELES NARRADOS NO PEDIDO FINAL DA
CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURADO. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E
AUTORIA DEMONSTRADAS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO
DE
USO
RESTRITO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS. CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS.
CONDENAÇÕES
MANTIDAS.
PRELIMINARES
REJEITADAS. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. O texto normativo presente no artigo 399, §2o do Código de Processo
Penal preceitua que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a
sentença. Isso ocorre por entender que a pessoa que teve contato direto
com a elaboração da prova é mais apta a compreender a verdade e as
peculiaridades do caso concreto quando comparada àquela que somente
teve conhecimento dos elementos informativos do processo. Entretanto, tal
princípio não goza de presunção absoluta e deve ser mitigado em situações
excepcionais de afastamento do julgador tais como férias, promoção ou
aposentadoria, conforme já sedimentado na jurisprudência do STJ. 2. O
princípio da correlação exige que o juiz, ao proferir sentença, observe os
fatos descritos na exordial, podendo, sem alterar a descrição fática,
reconhecer capitulação jurídica diversa daquela contida na peça inicial. O
Ministério Público Federal não estendeu os fatos imputados aos réus,
mantendo-os nos exatos limites da denúncia, ou seja, não houve qualquer
nova descrição fática da imputação. 3. Preliminar de cerceamento de defesa
por indeferimento de pedido de expedição de ofícios ao Instituto de
Criminalística de Sorocaba (laudo complementar). Rejeitada. Ausente a
caracterização de qualquer prejuízo à instrução probatória. 4. Latrocínio
Tentado. Comprovada a materialidade do crime de latrocínio tentado, não há
que se falar na desclassificação para o crime de roubo majorado pelo
emprego de arma, em concurso material com o crime de resistência ou,
alternativamente, o reconhecimento de diversos crimes de roubo, em
concurso formal. A autoria delitiva é inequívoca. O conjunto probatório dos
autos não deixa dúvida de que os acusados agiram dolosamente na prática
do crime de latrocínio, na forma tentada. 5. Cárcere privado. A materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e
apreensão, exame do local dos fatos, exame nas armas de fogo e exame
nos coletes, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em
juízo. A autoria delitiva é inequívoca. 6. Porte ilegal de arma de uso restrito
(art. 16 da Lei no 10.826/03). A materialidade do crime de porte ilegal de
Documento eletrônico VDA49710875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:24
Código de Controle do Documento: d6eaa3be-75f1-4a46-9d19-54c6e879ce99

arma de fogo de uso restrito restou devidamente demonstrada nos autos
através do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo
pericial balística, atestando que as armas de fogo apreendidas encontravam-
se em perfeitas condições de utilização. A autoria restou também
comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, tanto em sede
policial, quanto em sede judicial, ou seja, restou demonstrado o emprego de
arma de fogo de uso restrito em crime de latrocínio e crime de cárcere
privado. 7. Dosimetria da pena. [A L S]. Latrocínio tentado. Pena definitiva
resta fixada em 35 (trinta e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 16
(dezesseis) dias-multa. Cárcere privado. Pena definitiva resta fixada em 1
(um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Porte Ilegal de Arma
de Fogo de Uso Restrito. Pena definitiva resta fixada em 4 (três) anos de
reclusão e 13 (treze) dias-multa. Tratando-se de concurso material de
crimes, as penas devem ser somadas, resultando a pena definitiva em 40
(quarenta) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o
pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa. O valor do dia-multa fica mantido
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. O regime inicial de cumprimento
de pena deve ser mantido no fechado, nos termos do art. 33 c. c o art. 59 do
Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos no caso concreto, tendo em vista ser o quantum
da condenação superior a quatro anos, não estando preenchidos os
requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 8. Dosimetria da pena. [C J
M]. Latrocínio tentado. Pena definitiva resta fixada em 30 (trinta) anos e 11
(onze) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. Cárcere privado.
Pena definitiva resta fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito. Pena definitiva resta fixada
em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
Tratando-se de concurso material de crimes, as penas devem ser somadas,
resultando a pena definitiva em 35 (trinta e cinco) anos e 7 (sete) meses de
reclusão, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa. O valor do dia-multa
fica mantido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. O regime inicial de
cumprimento de pena deve ser mantido no fechado, nos termos do art. 33 c.
c o art. 59 do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos no caso concreto, tendo em vista
ser o quantum da condenação superior a quatro anos, não estando
preenchidos os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 9.
Dosimetria da pena. [D R]. Latrocínio tentado. Pena definitiva resta fixada em
30 (trinta) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.
Cárcere privado. Pena definitiva resta fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão. Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito. Pena
definitiva resta fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 10
(dez) dias-multa. Tratando-se de concurso material de crimes, as penas
devem ser somadas, resultando a pena definitiva em 35 (trinta e cinco) anos
e 7 (sete) meses de reclusão, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.
O valor do dia-multa fica mantido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no fechado, nos
termos do art. 33 c. c o art. 59 do Código Penal. Incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos no caso
concreto, tendo em vista ser o quantum da condenação superior a quatro
anos, não estando preenchidos os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código
Penal. 10. Dosimetria da pena. [DMC]. Latrocínio tentado. Pena definitiva
resta fixada em 35 (trinta e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 16
Documento eletrônico VDA49710875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:24
Código de Controle do Documento: d6eaa3be-75f1-4a46-9d19-54c6e879ce99

(dezesseis) dias-multa. Cárcere privado. Pena definitiva resta fixada em 1
(um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Porte Ilegal de Arma
de Fogo de Uso Restrito. Pena definitiva resta fixada em 4 (quatro) anos de
reclusão e 13 (treze) dias-multa. Tratando-se de concurso material de
crimes, as penas devem ser somadas, resultando a pena definitiva em 40
(quarenta) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o
pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa. O valor do dia-multa fica mantido
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. O regime inicial de cumprimento
de pena deve ser mantido no fechado, nos termos do art. 33 c. c o art. 59 do
Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos no caso concreto, tendo em vista ser o quantum
da condenação superior a quatro anos, não estando preenchidos os
requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 11. Dosimetria da pena. [I
G]. Latrocínio tentado. Pena definitiva resta fixada em 35 (trinta e cinco) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. Cárcere
privado. Pena definitiva resta fixada em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão. Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito. Pena
definitiva resta fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Tratando-se de concurso material de crimes, as penas devem ser somadas,
resultando a pena definitiva em 40 (quarenta) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa. O
valor do dia-multa fica mantido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. O
regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no fechado, nos
termos do art. 33 c. c o art. 59 do Código Penal. Incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos no caso
concreto, tendo em vista ser o quantum da condenação superior a quatro
anos, não estando preenchidos os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código
Penal. 12. Dosimetria da pena. [S R L]. Latrocínio tentado. Pena definitiva
resta fixada em 30 (trinta) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 16
(dezesseis) dias-multa. Cárcere privado. Pena definitiva resta fixada em 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. Porte Ilegal de Arma de Fogo de
Uso Restrito. Pena definitiva resta fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão. Tratando-se de concurso material de crimes, as penas devem
ser somadas, resultando a pena definitiva em 35 (trinta e cinco) anos e 7
(sete) meses de reclusão, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa. O
valor do dia-multa fica mantido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. O
regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no fechado, nos
termos do art. 33 c. c o art. 59 do Código Penal. Incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos no caso
concreto, tendo em vista ser o quantum da condenação superior a quatro
anos, não estando preenchidos os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código
Penal. 13. Redução da pena de multa, de ofício. 14. Recursos improvidos.

Interposto recurso especial, com fulcro no art. 105, III, , da Constituição
a
Federal, a defesa alegou que o crime de latrocínio tentado deve ser desclassificado
para roubo majorado; que os recorrentes devem ser absolvidos do crime previsto no
art. 16 da Lei n. 10.826/2003; e que a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código
Penal, está configurada (e-STJ fls. 2.631/2.635).
Documento eletrônico VDA49710875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:24
Código de Controle do Documento: d6eaa3be-75f1-4a46-9d19-54c6e879ce99

Requereu, assim, o reconhecimento da consunção entre os crimes de roubo
majorados e porte ilegal de arma de fogo, bem como o provimento "ao recurso especial
dos recorrentes I e S, para reconhecê-los como incurso na figura típica do crime de
" (e-STJ fl. 2.651).
roubo majorado
O recurso especial foi inadmitido em virtude de deficiência de
fundamentação, com destaque à ausência de indicação clara e coesa da norma
infraconstitucional contrariada, sendo aplicável na espécie a Súmula n. 284 do STF (e-
STJ fls. 2.712/2.713).
No agravo em recurso especial, a defesa alegou que a decisão agravada
carece de fundamentação idônea, pois é genérica e não contradiz os fundamentos do
apelo extremo, além de não expor quais são os requisitos de admissibilidade
necessários e por qual razão o recurso especial interposto não se enquadrou neles (e-
STJ fls. 2.732/2.737).
Apontou, ainda, que não seria necessário o reexame de provas, uma vez
que, "ao interpor Recurso Especial o Agravante pleiteou pelo reconhecimento da
violação aos seguintes dispositivos federais: Artigo 59 do Código Penal que não
observou as circunstâncias judiciais favoráveis ao Agravante na primeira fase da
dosimetria da pena, além de ter fundamentado a majoração da pena-base acima do
mínimo legal com base em circunstância meramente elementar do tipo penal. Artigo
65, inciso III, alínea “d” do CP, e em claro contraponto ao entendimento desse eg. STJ
quanto à validade da confissão perante autoridade, e, por fim, Artigo 157, §2o, incisos I
e II, considerando que não restou devidamente demonstrado que os acusados, ao
efetuarem disparos com armas de fogo, visavam atingir os policiais militares ou se
" (e-STJ fl.
apenas revidavam os disparos na tentativa de fugir para não serem presos
2.736).
Requereu o conhecimento do agravo para que fosse provido o recurso
especial.
O Ministério Público Federal, em seu parecer, manifestou-se pelo não
conhecimento dos agravos em recurso especial (e-STJ fls. 2.905/2.909).
O agravo em recurso especial não foi conhecido (e-STJ fls. 2922/2927).
(e-STJ fls. 2.949/2.960), na qual repisa
Daí o presente agravo regimental
que a análise do recurso especial não demanda reexame de fatos e provas.
Reitera os argumentos apresentados no recurso especial.
Requer, assim, o provimento do presente recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49710875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:24
Código de Controle do Documento: d6eaa3be-75f1-4a46-9d19-54c6e879ce99

O presente agravo regimental não comporta conhecimento, uma vez que é
intempestivo.
É certo que, "consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, nos feitos que tratam de matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, têm aplicação a Lei no 8.038/1990 e o art. 798 do Código de Processo
Penal, que estabelecem o prazo de cinco dias corridos para a interposição do agravo
(AgRg no RE no HC n. 310.191/SP, relatora Ministra Maria Thereza de
regimental"
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
26/9/2018
Com efeito, "mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o prazo
para a interposição de agravo regimental continuou regido pelo art. 38 da Lei n. 8.038
(AgRg no AgRg no AREsp n. 462.813/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
/1990"
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/9/2018
25/9/2018
Não se aplica a regra introduzida pelo novo Código de Processo Civil
referente à contagem dos prazos em dias úteis. Nesse sentido: "A Terceira Seção
desta Corte Superior, dirimindo divergência jurisprudencial quanto à aplicação dos arts.
219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou
posicionamento no sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de
5 dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal; 39
(AgRg no AREsp n.
da Lei n. 8.038/1990; e 258 do Regimento Interno do STJ."
1.625.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, REPDJe de
, DJe de 3/11/2020).
27/10/2020
12/11/2020
No caso, o agravo regimental foi interposto em
, muito embora o
10/6/2025
prazo que se iniciou no dia
tenha terminado no dia
.
29/5/2025
2/6/2025
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:24
Código de Controle do Documento: d6eaa3be-75f1-4a46-9d19-54c6e879ce99

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0180872-4
AREsp 2.644.103 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50005584120194036129
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A L DA S
AGRAVANTE
: D M DE C
AGRAVANTE
: C J M
ADVOGADO
: WILLIAN HOLANDA DE MOURA - SP273032
AGRAVANTE
: I G
AGRAVANTE
: S R L
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA LULA - SP242872
AGRAVANTE
: D R
ADVOGADO
: ULYSSES DA SILVA - SP242238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: I G
AGRAVANTE
: S R L
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA LULA - SP242872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: A L DA S
INTERES.
: D M DE C
INTERES.
: C J M
ADVOGADO
: WILLIAN HOLANDA DE MOURA - SP273032
INTERES.
: D R
ADVOGADO
: ULYSSES DA SILVA - SP242238
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245515047704245029@
2024/0180872-4 - AREsp 2644103 Petição : 2025/0053024-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:19:28
Código de Controle do Documento: F1712B2A-B2EE-4529-BB50-8B5A2547128E